Tribunal: TJMT
Processo: 1023225-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Agravante: FLAVIO ALVES CARDOSO e LUIS FELIPE AREDA GUERREIRO
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1023225-54.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLAVIO ALVES CARDOSO e LUIS FELIPE AREDA GUERREIRO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT nos autos do Mandado de Segurança n.o 1000841-54.2020.8.11.0079, que indeferiu a liminar pleiteada na inicial, consubstanciada na anulação do ato administrativo de apreensão de maquinários agrícolas em razão de ausência de acesso do Termo de Apreensão e Auto de Infração ou, subsidiariamente, para nomear os recorrentes como fiéis depositários dos bens apreendidos.
Aduzem que o 1o Recorrente (FLAVIO ALVES CARDOSO) foi contratado para prestar serviço de preparo de solo e terraplanagem em 13 alqueires de terra no período de no mês 10/2020, e o 2o Recorrente (LUIS FELIPE AREDA GUERREIRO) de 18 alqueires, entre 01/10/2020 a 06/112020, na propriedade rural denominada Fazenda Rancho Posse, no município de Ribeirão Cascalheira, de propriedade de Marcos Antônio Passarinho.
Sustentam que no dia 29/10/2020 a Polícia Militar Especializada de Proteção ao Meio Ambiente apreendeu os tratores dos recorrentes, nomeou o município de Ribeirão Cascalheira como depositário e entregou para os Agravantes apenas o Termo de Depósito n.o 20206026.
Argumentam que as autoridades impetradas estão negando o fornecimento do Auto de Infração Ambiental e o Termo de Apreensão, impossibilitando a identificação do real motivo da apreensão dos maquinários.
Asseveram que nos contratos celebrados entre os agravantes e o proprietário do imóvel rural constou cláusula de isenção de responsabilidade dos Recorrentes de eventual infração administrativa, civil ou criminal.
Asseguram que a legislações Federal e Estadual autorizam a nomeação do proprietário como fiel depositário do bem apreendido.
Afirmam que diante das ilegalidades apontadas os bens apreendidos devem ser restituídos aos proprietários.
Dizem que se encontram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, necessários para o deferimento da liminar nos autos originários.
Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal para anular o ato administrativo de apreensão de maquinários agrícolas em razão de ausência de acesso do Termo de Apreensão e Auto de Infração ou, subsidiariamente, para nomear os recorrentes como fiéis depositários dos bens apreendidos. Ao final requerem que seja dado provimento ao recurso, para deferir a liminar na forma como pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da tutela antecipada não merece acolhimento. Vejamos.
Conforme narrado nas razões recursais, a apreensão dos tratores foi realizada pela Polícia Militar Especializada de Proteção ao Meio Ambiente.
Com efeito, ao que tudo indica, a apreensão dos maquinários se deu em razão da instauração de procedimento para apuração da prática ilícito ambiental, conforme prevê os artigos 46 e 51 da Lei 9.605/199, como cito:
“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”
“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:
[...]
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; [...]”.
Da análise dos autos, não é possível evidenciar que os bens apreendidos não tenham sido utilizados na prática da suposta infração ambiental investigada, uma vez que, conforme documentos apresentados pelos impetrantes, os maquinários estavam no local onde o ilícito que esta sendo apurado ocorreu.
Outrossim, não é possível nesse momento cognitivo, afirmar que de fato o Termo de Apreensão e Auto de Infração ainda não foram confeccionados e/ou entregue aos proprietários dos bens, mostrando-se necessário aguardar a manifestação da parte Agravada em relação a esse fundamento.
Deste modo, não vislumbro, por ora, a alegada irregularidade na apreensão dos maquinários dos recorrentes, que possivelmente tenham sido utilizados na prática de ilícito ambiental investigado.
Além disso, não seria possível deferir a tutela antecipada recursal na forma como pleiteada, qual seja, para anular o ato administrativo de apreensão de maquinários agrícolas, uma vez que ensejaria no exaurimento do mérito recursal, bem como da ação originária,
Em relação ao pedido subsidiário para nomear os recorrentes como fiéis depositários dos bens apreendidos, insta consignar que de acordo com os artigos 105 e 106 do Decreto 6.514/2008, em regra, os bens apreendidos devem ficar sob responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser nomeado os proprietários como fieis depositários, desde que a posse dos bens não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais, como cito
Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.
Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.
Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:
I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou
II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.
[...]
§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado. [...]”.
No caso dos autos não é possível afirmar que os bens apreendidos não serão utilizados em nova prática infrações ambientais, motivo pelo qual, não se encofra presente o requisitos da plausibilidade do direito vindicado nas razões recursais.
Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relato